Tribunal: TJSP
Processo: 0006984-54.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Caso em que se pretende a unificação das penas relativas a sete crimes de roubo praticados contra vítimas distintas, em cidades distintas, num lapso temporal de dois meses – Circunstâncias que evidenciam mera habitualidade criminosa, e não a ficção

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU CONTINUIDADE DELITIVA – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Caso em que se pretende a unificação das penas relativas a sete crimes de roubo praticados contra vítimas distintas, em cidades distintas, num lapso temporal de dois meses – Circunstâncias que evidenciam mera habitualidade criminosa, e não a ficção jurídica da continuidade delitiva prevista no art. 71, CP – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO